Tribunal: TCU
Processo: 031.533/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por R.f. Gory Comercial Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1322/2026-TCU-Plenário Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, e, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por R. F. Gory Comercial Ltda. (peça 339) em face do Acórdão 918/2023-TCU-Plenário - (Peça 248), alterado pelo Acórdão 302/2026-TCU-Plenário (Peça 312), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 342), ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.533/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.2. Recorrente: R.F. Gory Comercial Ltda. 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo André - SP. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (196272/OAB-SP), Yuri Marcel Soares Oota (305226/OAB-SP) e outros, representando Marcio Chaves Pires; Beatriz Hlavai Mattos (329721/OAB-SP), representando Sun Millenium Comercio e Representações Eireli; Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (196272/OAB-SP), Sarah Rafaela Silva Fida Carneiro (455.573/OAB-SP) e outros, representando Tercio Teixeira; Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (196272/OAB-SP), Yuri Marcel Soares Oota (305226/OAB-SP) e outros, representando Selma Cristina Martins de Souza; Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (196272/OAB-SP), Yuri Marcel Soares Oota (305226/OAB-SP) e outros, representando Shirlei Adriana Alves Klerer; Bruno Barrionuevo Fabretti (316.079/OAB-SP), representando R.F. Gory Comercial Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.